Tribunal: TJMT
Processo: 1068908-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1068908-38.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: NATALIA ESTEVAN GUIMARAES
AGRAVADO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, em ação na qual a parte autora alegou negativação indevida de seu nome por débito no valor de R$ 201,57, cuja origem afirmou desconhecer, pleiteando declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a negativação do nome da parte autora foi indevida e se há fundamento para reforma da decisão monocrática que afastou a inexistência do débito e o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte agravada comprova a existência da relação contratual e do débito por meio de ordem de serviço, ficha cadastral, histórico de pagamentos e registros sistêmicos, admitidos como prova quando corroborados por outros elementos, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
Demonstrada a origem da obrigação e o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito.
A parte autora não se desincumbe do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, especialmente a quitação do débito, conforme art. 373, I, do CPC.
O exercício regular de direito afasta a ilicitude da conduta, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo dever de indenizar por dano moral.
A ausência de verossimilhança nas alegações e a insistência em tese infundada caracterizam litigância de má-fé, justificando a aplicação de penalidade.
A decisão monocrática encontra-se em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis, não havendo motivo para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da origem do débito legitima a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, configurando exercício regular de direito. 2. A ausência de prova de quitação do débito impede o reconhecimento de negativação indevida. 3. O exercício regular de direito afasta o dever de indenizar por dano moral. 4. A litigância de má-fé autoriza a aplicação de multa processual."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 80, 81 e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068908-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA ESTEVAN GUIMARAES - CPF: 046.186.841-51 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026